Tribunal: TJPA
Processo: 0805015-23.2018.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8829 - Competência
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE (10970) - 0805015-23.2018.8.14.0000

SUSCITANTE: 5ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

SUSCITADO: JÚIZO DA 4.ª VARA DA FAMÍLIA DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 5
ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
E DA
4
ª
VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM. DUPLICIDADE DE REGISTROS PÚBLICOS. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA FILIAÇÃO. EXTRAPOLA MATÉRIA REGISTRAL. REFOGE, PORTANTO, À COMPETÊNCIA DA VARA DE REGISTRO PÚBLICO. O EXAME DA QUESTÃO DEVE SER REALIZADO PELO JUÍZO ESPECIALIZADO DA VARA DE FAMÍLIA.
CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DA 4
ª
VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em declarar a competência em favor do Juízo da do 4ª Vara de Família de Belém, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém que determinou a remessa dos presentes autos a esta Superior Instância, por entender que a competência para o seu processamento e julgamento é do Juízo da 4ª Vara de Família de Belém.

No processo de origem, cuida-se de AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL ajuizada por UBIJARA SARMANHO DA SILVA.

O Juízo da 4ª Vara de Família de Belém declarou-se incompetente, nos seguintes termos:

“Compulsando os autos, verifico que em que pese a presenta ação tenha sido redistribuída ao Juízo de Família, a matéria foge a competência deste, uma vez que o autor não pretende alterar dados referentes à filiação, mas sim anular averbação de registro que teria efetuada junto ao assento de nascimento do mesmo (conforme tomou conhecimento informalmente consoante disposto às fls. 04), razão pela qual DETERMINO o encaminhamento do feito para o MM Juízo Prevento da 5ª Vara Cível da Capital.”

Já o Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém suscitou o presente conflito, conforme decisão de ID 719251 - Pág. 9.

O Ministério Público se manifestou pela não intervenção.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos à admissibilidade, conheço do presente conflito.

A controvérsia do presente CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA cinge-se em reconhecer o Juízo competente para processar e julgar a AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL ajuizada por UBIJARA SARMANHO DA SILVA.

No caso em apreço, deve ser dito que assiste razão ao Juízo suscitante, pois, embora o pedido seja de anulação de um dos registros prevalecendo o segundo, a questão envolve filiação. Isto é, pretende o autor a exclusão de seus genitores, o que necessita a instauração de um processo contencioso.

Destarte, não se discute que compete às Varas de Registros Públicos desfazer erros do próprio registro, tais como, a duplicidade de assentamento, porém, no caso concreto, a discussão é mais profunda, pois também há divergência em relação à filiação, ensejando uma investigação mais ampla, o qual deverá ser feito em procedimento próprio, no juízo competente, qual seja, a Vara de Família.

Não é outro o entendimento dos Tribunais do país:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO. DUPLICIDADE DE ASSENTOS. ALTERAÇÃO DA FILIAÇÃO. AÇÃO DE ESTADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. I. De acordo com a inteligência do artigo 31, inciso III, da Lei 11.697/2011, a competência da Vara de Registros Públicos alcança apenas as demandas que tenham por objeto atos de registros públicos e notariais em si mesmos considerados. II. Qualifica-se como ação de estado, compreendida na competência das varas de família, segundo o disposto no artigo 27, inciso I, alínea a, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, demanda que tem por objeto a invalidação do segundo registro civil de nascimento que repercute na filiação e nas demais relações de parentesco do autor. III. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado. (TJ-DF 07171631920198070000 - Segredo de Justiça 0717163-19.2019.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/12/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 23/01/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE MATERNIDADE C/C REGISTRO CIVIL. JUIZ DA 1ª VARA DA FAMÍLIA DA COMARCA DA CAPITAL QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA POR ENTENDER QUE SE TRATA DE REGISTRO TARDIO DE NASCIMENTO. SUSCITAÇÃO DE CONFLITO PELO JUÍZO DA VARA DE SUCESSÕES E REGISTROS PÚBLICOS AO FUNDAMENTO DE QUE A ANÁLISE DO PEDIDO DE REGISTRO DE NASCIMENTO DEMANDA PRÉVIA AFERIÇÃO DA MATERNIDADE DO AUTOR. SUBSISTÊNCIA. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA AO "ESTADO DA PESSOA". MATÉRIA AFETA AO DIREITO DE FAMÍLIA. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA 1ª VARA DA FAMÍLIA DA COMARCA DA CAPITAL. EXEGESE DO ARTIGO 96, I, B E C, DO CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIAS DE SANTA CATARINA. CONFLITO ACOLHIDO PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. (TJ-SC - CC: 00031074820198240000 Capital 0003107-48.2019.8.24.0000, Relator: Selso de Oliveira, Data de Julgamento: 05/11/2020, Quarta Câmara de Direito Civil)

Diante do exposto, julgo
PROCEDENTE
o Conflito Negativo de Competência para reconhecer como competente para processar e julgar o presente feito o
Juízo da 4ª Vara de Família da Comarca de Belém
.

É como voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

Belém, 23/05/2024